Tribunal: TJMT
Processo: 1011007-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011007-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VOLMIR MARCHIORO - CPF: 405.432.501-72 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO DETERMINANTE DA ABSTENÇÃO DE DESMATE, SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE, E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DECISÓRIO – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO – AFASTADA – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA DE
PROPTER REM – DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou ao possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem – natureza
propter rem
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida a presente espécie de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elpídio Daroit, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000037-36.2019.8.11.0107, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Recorrente e de Volmir Marchioro, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que os Requeridos se abstenham de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e que protocolem, no prazo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão ambiental, o Plano de Recuperação da Área Degradada, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado,
o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando
que

não está exercendo a posse do referido imóvel rural por tê-lo arrendado ao Sr. Volmir Marchioro, desde 2013, e que o arrendamento teve início bem antes do suposto ato infracional ambiental ocorrido em 2018.

Alega que o contrato de arrendamento estipula, expressamente, a responsabilidade exclusiva do arrendatário por eventuais danos ambientais, sendo patente a sua ilegitimidade passiva.

Aduz, ainda, violação aos seus direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não tomou conhecimento da lavratura do Auto de Infração, já que foi confeccionado apenas em nome do arrendatário.

Posto isso, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo, o Agravante requer sua concessão, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e liminarmente, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id n. 9364491).

O Ministério Público, parte Agravada, intimada, apresentou as contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id n. 1509976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id n. 21101966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020